Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600417-93.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600417-93.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600417-
93.2024.6.16.0005, (DRAP 0600414-41.2024.6.16.0005), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Camila Valentim Schereder, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao
Registro de Candidatura de Camila Valentim Schereder, para concorrer ao cargo de Vereador, sob
o número 65100, pelo(a) Federação Brasil Da Esperança - Fe Brasil (PT/PC do B/PV), no Município
de Paranaguá. No presente caso, o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no
art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019. O art. 1º, inciso II, "alínea "l", prevê serem inelegíveis os
que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das
fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais. No caso, a requerente requereu o
afastamento apenas no dia 10 de julho de 2024 (id 123761477), conforme data de protocolo
acostada no documento, ou seja, de forma extemporânea). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CAMILA VALENTIM SCHEREDER (RECORRENTE)
MANOEL VALDEMAR BARBOSA FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071375
25/09/2024
14:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.408

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600417-93.2024.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: CAMILA VALENTIM SCHEREDER
ADVOGADO: MANOEL VALDEMAR BARBOSA FILHO - OAB/PR11040
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. SUPLENTE EM CONSELHO MUNICIPAL.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o registro de
candidatura da recorrente ao cargo de vereadora nas eleições municipais de
2024, por ausência de desincompatibilização do cargo de suplente no
Conselho Municipal de Saúde.

A recorrente alega cerceamento de defesa e que, por ser suplente e não ter
exercido a titularidade durante o período vedado, não era necessária a
desincompatibilização.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, por
ausência de provas de que a recorrente atuou como titular durante o período
vedado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide;
(ii) saber se a suplente de Conselho Municipal de Saúde que não atuou como
titular precisa se desincompatibilizar no prazo previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44071375 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153475100000043023489
Número do documento: 24092514153475100000043023489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:44:12

O cerceamento de defesa foi afastado, pois o julgamento antecipado ocorreu
porque o magistrado entendeu pela desnecessidade de produção de novas
provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Quanto à necessidade de desincompatibilização, a legislação eleitoral (art. 1º,
II, "l", da LC nº 64/90) prevê a inelegibilidade de servidores que não se
afastam de suas funções no prazo de três meses antes das eleições.
Todavia, para suplentes de Conselhos Municipais, a jurisprudência entende
que é necessária a comprovação de que o suplente exerceu a titularidade
durante o período vedado para incidir a referida inelegibilidade.

No presente caso, não foi demonstrado que a recorrente, suplente do
Conselho Municipal de Saúde, atuou em substituição ao titular durante o
período vedado, sendo dispensada a desincompatibilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, reformando a
sentença de primeiro grau para deferir o registro de candidatura da recorrente
ao cargo de vereadora nas eleições de 2024.

Tese de julgamento: "A desincompatibilização não é exigida de suplente de
Conselho Municipal que não tenha exercido a titularidade durante o período
vedado de três meses antes do pleito".

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "l"

Código de Processo Civil, art. 355, I

Jurisprudência relevante citada:

TSE, RESPE nº 27932, Acórdão - Angatuba/SP, Relator Min. Henrique Neves
da Silva, julgado em 15/12/2016.

TREPR, RE nº 18794, Acórdão nº 52525 - Paula Freitas/PR, Relator Des.
Lourival Pedro Chemim, julgado em 09/11/2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44071375 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153475100000043023489
Número do documento: 24092514153475100000043023489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:44:12

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CAMILA VALENTIM
SCHEREDER em face da sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura
para o cargo de vereadora nas eleições municipais de 2024, diante da ausência de
desincompatibilização do cargo que ocupa junto ao Conselho Municipal de Saúde.

Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminar de cerceamento de
defesa, sob o fundamento de que o feito foi julgado antecipadamente, sem oportunizar
dilação probatória. No mérito, aduz que é membro suplente desde abril de 2024 e que
não substituiu titular durante o período de vedação, razão pela qual não há necessidade
de afastamento das funções que exerce junto ao Conselho Municipal de Saúde. Ao final
requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e deferir o registro de
candidatura da recorrente (ID 44032496).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
provimento do recurso, tendo em vista que a recorrente é suplente e não há nos autos
prova de que substituiu o titular durante o período vedado (ID 44049626).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A princípio a recorrente alega cerceamento de defesa, sob o fundamento de
que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem dar oportunidade para
dilação probatória, o que não procede.

O magistrado optou pelo julgamento antecipado da lide, porquanto
considerou que já estava convencido do mérito, diante do documento juntado no ID
44032472, entendendo desnecessária a produção de outras provas, consoante o artigo
355, I, do Código de Processo Civil.

Com isso, trata-se da convicção do Juiz a respeito da questão em julgamento,
a partir das provas já juntadas aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa, de modo que a alegação deve ser rejeitada.

A controvérsia cinge-se acerca da necessidade da recorrente em se afastar
de suas funções junto ao Conselho Municipal de Saúde de Paranaguá para concorrer ao
cargo de Vereadora.

A recorrente alega a desnecessidade de se desincompatibilizar, já que é
apenas membro suplente, desde abril de 2024, e não substituiu o titular durante o período
vedado.
Num. 44071375 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153475100000043023489
Número do documento: 24092514153475100000043023489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:44:12

Denota-se, deste modo, que o presente recurso trata, especificamente, de
discussão acerca da exigência legal de desincompatibilização de candidata para que não
recaia sobre si a inelegibilidade prevista do artigo 1º, II, “l” da Lei Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

(...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

(...)

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas
pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Ressalta-se que as regras de desincompatibilização tem por objetivo principal
evitar que candidatos a mandatos eletivos se utilizem da infraestrutura administrativa em
benefício próprio, com ofensa ao princípio da isonomia entre os concorrentes às eleições.

No caso, verifica-se que, de fato, a recorrente não se desincompatibilizou no
prazo legal, já que protocolou o requerimento de afastamento, em 10/07/2024, ou seja,
menos de 3 meses antes do pleito, conforme documento de ID. 44032472, a saber:

Num. 44071375 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153475100000043023489
Número do documento: 24092514153475100000043023489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:44:12

No entanto, tratando-se de suplente, é ônus do impugnante comprovar que
substituiu o titular durante o período de vedação. Caso contrário, não incide a hipótese de
inelegibilidade do artigo 1º, II, “l” da LC nº 64/90. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO.
CANDIDATO A VEREADOR. INELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. ART. 1º, II,
L, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1. No recurso especial, não é possível reexaminar as provas dos autos para afastar as
conclusões registradas no acórdão regional, no sentido de que a desincompatibilização do
cargo de suplente do Conselho Municipal de Saúde foi
realizada a tempo e de que não há provas suficientes para se afirmar que o candidato não
se afastou do seu cargo e permaneceu exercendo suas funções. Incide, na espécie, a
Súmula 24 do TSE.

2. É ônus do impugnante comprovar que o candidato não se desincompatibilizou no
plano fático ou que o fez fora do prazo previsto na LC 64/90. Precedentes. (grifamos)

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE, RESPE nº 27932 Acórdão ANGATUBA - SP, Relator(a): Min. Henrique Neves Da
Silva, Julgamento: 15/12/2016 Publicação: 15/12/2016)

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES DE 2020.
VEREADOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO E DEFERIU
O REGISTRO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO QUE NÃO ERA NECESSÁRIA. SUPLENTE
Num. 44071375 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153475100000043023489
Número do documento: 24092514153475100000043023489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:44:12

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE
EFETIVAMENTE ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO OU COMO SUCESSOR DO TITULAR
DURANTE O PERÍODO VEDADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (grifamos)

(TRESP, REl nº 060031921, Relator(a): Des. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos,
Julgamento: 09/11/2020 Publicação: 09/11/2020).

Esta Corte Regional também já julgou caso semelhante de suplente,
conforme se vê:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA -
DEFERIMENTO - SUPLENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO - DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O suplente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que não tenha
assumido a titularidade, durante os 03 (três) meses que antecedem o pleito, não
precisa se desincompatibilizar. (grifamos)

2. Precedentes: "RE nº 307-38.2016.6.16.0066 Relator: Des. Xisto Pereira. PSESS: 1º de
outubro de 2016"; "RE nº 90-98.2016.6.16.0161, Relator: Nicolau Konkel Júnior. 19 de
Setembro de 2016."; "TSE- AgRESP nº 19260, Acórdão de
14/02/2013, Relator(a) Min. José Antônio Dias Toffoli, DJE 25/03/2013".

3. Recurso provido para deferir o registro de candidatura do recorrente.

(TREPR, REI nº 18794 Acórdão nº 52525 PAULA FREITAS - PR, Relator(a): Des. Lourival
Pedro Chemim, Julgamento: 09/11/2016 Publicação: 09/11/2016).

A Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou no mesmo sentido
(ID 44049626):

“Considerando que a finalidade da desincompatibilização é evitar influência do cargo ou
função no pleito eleitoral, em se tratando de membro de Conselho Municipal nomeado na
condição de suplente, para a incidência da inelegibilidade funcional, deve-se estar
demonstrado que o suplente exerceu, nos 3 (três) meses que antecederam a eleição, a
função de Conselheiro(a), substituindo o titular, no Conselho Municipal. Tal comprovação
não ocorreu, afastando-se a necessidade de desincompatibilização”.

Desse modo, verificando-se que a recorrente é membro suplente e que não
foi demonstrado nos autos que substituiu efetivamente o titular durante o período vedado,
inexiste a necessidade de desincompatibilização, sendo o provimento do recurso de rigor,
para o fim de deferir o registro de candidatura em questão.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO
Num. 44071375 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153475100000043023489
Número do documento: 24092514153475100000043023489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:44:12

ao Recurso Eleitoral interposto, com o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo de
primeiro grau, para deferir o Requerimento de Registro de Candidatura de CAMILA
VALENTIM SCHEREDER para concorrer ao cargo de Vereadora, nas Eleições de 2024,
com o nome de urna CAMILA VALENTIM, sob o número 65100.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600417-
93.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: CAMILA VALENTIM SCHEREDER -
Advogado do(a) RECORRENTE: MANOEL VALDEMAR BARBOSA FILHO - PR11040 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071375 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153475100000043023489
Número do documento: 24092514153475100000043023489
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:44:12